Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-48.2017.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002224-48.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA - CPF: 383.408.011-04 (APELANTE), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SALVADOR DA COSTA MARQUES - CPF: 328.015.211-91 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), INDALECIO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 275.056.261-91 (APELADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (APELADO), JUCINEIA PEREIRA VIEIRA - CPF: 502.750.541-87 (APELADO), BENEDITA MARCIA NUNES RONDON - CPF: 496.551.161-15 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA - CPF: 383.408.011-04 (APELADO), SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (APELANTE), BENEDITA MARCIA NUNES RONDON - CPF: 496.551.161-15 (APELANTE), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), INDALECIO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 275.056.261-91 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JUCINEIA PEREIRA VIEIRA - CPF: 502.750.541-87 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELANTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), SALVADOR DA COSTA MARQUES - CPF: 328.015.211-91 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA - CPF: 383.408.011-04 (APELANTE), SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELANTE), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (APELADO), BENEDITA MARCIA NUNES RONDON - CPF: 496.551.161-15 (APELADO), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), INDALECIO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 275.056.261-91 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JUCINEIA PEREIRA VIEIRA - CPF: 502.750.541-87 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELADO), SALVADOR DA COSTA MARQUES - CPF: 328.015.211-91 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS LIMITADOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos à monitória opostos em face de ação monitória baseada em contrato de confissão de dívida. No primeiro grau, a sentença reconheceu a validade do documento apresentado pelo embargado, constituindo título executivo judicial, e limitou a incidência de juros de mora a 1% ao mês.

Ambas as partes interpuseram apelações, reiterando pedidos de justiça gratuita.

Contudo, o recurso do embargante/recorrente Márcio da Costa Marques foi não conhecido por deserção, ante a ausência de preparo após indeferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de confissão de dívida apresentado pelo embargado é apto a instruir a ação monitória e constituir título executivo judicial; (ii) determinar a limitação da incidência de encargos contratuais ao período anterior ao ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de confissão de dívida apresentado pelo embargado constitui prova escrita idônea para sustentar a ação monitória, atendendo ao disposto no art. 700 do CPC, pois reflete uma novação da dívida e confissão de obrigação em quantia líquida e certa.

2. Os embargantes não produziram prova suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados, especialmente no que se refere à alegação de quitação, que não foi corroborada por qualquer comprovação documental.

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a sentença que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza constitutiva. Assim, os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da ação monitória, sendo aplicáveis após essa data os juros de mora legais de 1% ao mês e a correção monetária com base no INPC, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4. Não há reparos a serem feitos na sentença quanto aos consectários legais aplicados ou à majoração dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade em face do beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do embargante Márcio da Costa Marques não conhecido por deserção. Demais recursos conhecidos e desprovidos.

V. TESE DE JULGAMENTO

1. O contrato de confissão de dívida configura documento escrito apto a instruir ação monitória e constitui título executivo judicial nos termos do art. 700 do CPC.

2. Os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação monitória, e, após, aplicam-se apenas correção monetária com base no INPC e juros de mora legais de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

3. A sentença que converte mandado monitório em título executivo judicial tem natureza constitutiva e não confere executividade ao documento que fundamentou a monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações Cíveis interpostos por
ambas as partes
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Poconé, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos por
INDALECIO DA COSTA MARQUES FILHO, ANTONIO DA COSTA MARQUES e Outros
em face de
SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA e MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA.

Prolatada a sentença (ID. 189136191) assim exarou:

“Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de passiva da requerida MARELIM BENEDITA DE BARROS MARQUES e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à monitória apenas para reconhecer como devidos os juros moratórios na monta de 1%.

Consequentemente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial monitória para constituir como título executivo judicial o CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverão ser atualizados pelo autor com os juros moratórios de 1% e correção monetária pelo INPC entre 18/12/2003 a 18/12/2005.

Após, acrescidos ainda por força da presente sentença a correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Por ter sucumbido na maioria de seus pedidos, condeno OS EMBARGANTES ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 189136195),
Indalecio da Costa Marques Filho
e
Antonio da Costa Marques
alegam que o imóvel de matrícula nº 13142, objeto do contrato de compra e venda, foi devidamente escriturado a evidenciar que o débito foi saldado.

Alega que os Embargados “reconheceram” o pagamento do negócio jurídico. Que consta nos autos o recibo do pagamento de R$ 60 mil reais em data de 18/12/2003.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já o embargante
Márcio da Costa Marques
em suas razões recursais (ID. 189136196), aduz que a magistrada singular desconsiderou todo o conjunto probatório carreado nos autos, e que em contrapartida os embargantes afirmaram que a dívida foi liquidada, destacando para tanto que a escritura pública de compra e venda foi devidamente registrada, com a transmissão da posse.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedente os presentes embargos à monitória.

Por fim, os embargados
Sebastião Ediberto de Almeida e Outra
, em suas razões do recurso adesivo (ID. 189136200), combate os fundamentos da sentença que delimitou o período de atualização monetária e juros de mora e ainda o reduziu, em contrário ao determinado em contrato de confissão de dívida à incidência dos juros a 2,5% (Cláusula Terceira).

Alega ser devido a majoração dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença a determinar que a atualização monetária e incidência dos juros de mora se dê desde a data do vencimento da dívida ou do descumprimento das obrigações firmadas, ao percentual dos juros a 2% a.m.

Contrarrazões apresentadas
por Sebastião Ediberto de Almeida (ID. 189136201 e 189136202), suscita
não conhecimento do recurso
do apelante
Márcio da Costa Marques,
por ausência do recolhimento de
preparo
.

Posteriormente, o recorrente
Indalecio da Costa Marques Filho
manifestou pedido de Justiça Gratuita sob o ID. 189136197.

Intimados os recorrentes (ID. 190017669) a comprovarem por documentos, o preenchimento dos requisitos legais a concessão do benefício.

Após, certidão de decurso de prazo sem apresentação de documentos pelos recorrentes (ID. 212806165).

Decisão monocrática (ID. 214353680)
indeferindo os pedidos de justiça gratuita aos recorrentes
: Antônio Sebastiao da Costa Marques, Marcio da Costa Marques, Indalecio da Costa Marques Filho, Maria Candia Veiga de Almeida, Sebastiao Ediberto de Almeida.

Interposto Agravo Interno por
Sebastiao Ediberto de Almeida e Maria Candia
, requereu o provimento do recurso para dar manutenção a seu favor, da
concessão tácita da justiça gratuita
.

Em decisão monocrática no Agravo Interno, foi exercido o
juízo de retratação
para
dar provimento ao agravo e deferir o benefício da gratuidade da justiça (de forma tácita)
, dispensando do recolhimento das custas do preparo.

Já no caso do apelante Marcio da Costa Marques, consoante se infere da Certidão sob o ID. 214492682, em 13/05/2024, consta da sua intimação ao teor da decisão monocrática (ID. 214353680) que indeferiu pedido de Justiça Gratuita em grau recursal, além de determinação ao pagamento do preparo, contudo escoado o prazo, não efetuou o pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado nos autos, o pedido de gratuidade da justiça formulado por Márcio da Costa Marques nesta instância recursal foi indeferido por ausência de elementos que demonstrassem incapacidade financeira, com determinação de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não tendo sido providenciado o recolhimento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Aos demais recursos de apelações, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, passamos a analisa-los.

Como relatado, entendeu o juízo de primeiro grau que o contrato de confissão de dívida trazido nos autos dos embargos à monitória, seria hábil para instruir o pedido de constituição de título executivo, acolhendo-se parte dos embargos a somente determinar a incidência de juros de mora a 1% a.m.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de confissão de dívida apresentado como prova escrita na ação monitória, bem como nos limites dos encargos aplicáveis à obrigação reconhecida.

Sabe-se que, nesse procedimento, a prova é basicamente documental, como se infere da leitura do art. 700, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido leciona a doutrina: “A prova escrita, exigida pelo CPC 1.102-A, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.295).

No caso, o embargado, ora apelante, instruiu a exordial monitória com contrato particular de confissão de dívida (ID. 189135726), no qual a parte adversa, apesar de contestar seu pagamento, reconheceu “ser possível a sua existência”.

O documento de confissão de dívida foi firmado pelas partes, em renovação da dívida contraída pelos embargantes/adquirentes do imóvel rural de matricula nº 496, 6423, 11441 e 11619, livro 2, Cadastro de Registro imobiliário da comarca de Poconé, MT, junto ao vendedor ora embargado.

Na celebração do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, ficou avençado que os compradores pagariam a importância de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo que R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no ato da consumação do negócio, e o restante (R$ 100 mil reais) até a data de 18 de Dezembro de 2004, prorrogado por mais um ano.

Comprovados o pagamento de parte do preço, referente a “entrada” de R$ 60 mil reais (ID. 189135726).

Restando dessa forma, o valor remanescente de R$ 100 mil reais, que em novação da dívida, a novos prazos de pagamento, firmaram contrato de confissão de dívida.

Nesse contexto, caberia ao embargado/credor a demonstração da existência da obrigação, ao passo que incumbe aos devedores, ao embargar, apresentar provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Os embargantes, ora apelantes, alegaram a quitação da dívida, mas não produziram provas documentais para corroborar suas alegações, limitando-se a declarações vagas e contraditórias.

A ausência de recibos ou documentos comprobatórios enfraquece substancialmente sua tese defensiva, sobretudo frente ao contrato de confissão de dívida, que configura prova documental robusta e idônea para sustentar a pretensão monitória.

Ademais, a inconsistência das declarações dos Embargantes, especialmente sobre os valores envolvidos e as condições contratuais, reforça a falta de respaldo probatório.

Por outro lado, o contrato de confissão de dívida apresentado pelo Embargado, firmado em 18/12/2003, configura documento escrito hábil para sustentar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO PELA ILIQUIDEZ DO DÉBITO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TABACO EM FOLHA E FORNECIMENTO DE INSUMOS. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. DESNECESSIDADE DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA AÇÃO EXECUTIVA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000522-97.2019.8.24.0141, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 22-04-2021).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito à sentença no ponto em que reconheceu a validade do contrato como título executivo judicial.

Quanto à insurgência do embargado relativa à aplicação de encargos moratórios contratuais, importa ressaltar que, conforme pacificado pelo STJ, a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza de sentença, constituindo um novo título, regulado por encargos legais a partir de sua constituição.

Nesse contexto, os encargos contratuais, como juros e penalidades, incidem apenas até a data do ajuizamento da ação monitória. Após esse marco, devem incidir correção monetária com base em índice oficial (como o INPC) e juros moratórios legais de 1% ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau seguiu rigorosamente essa orientação ao limitar os encargos contratuais ao período anterior ao ajuizamento e aplicar os índices legais a partir de então, razão pela qual deve ser mantida.

Senão vejamos entendimento:

“Recurso especial. Ação monitória. Inércia do réu. Decisão que converte o mandado inicial em executivo. Natureza jurídica de sentença. Cobrança, na execução, de encargos previstos no contrato. Impossibilidade. Recurso improvido. 1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial. 2.
A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial
.3. Recurso improvido.” ( REsp nº 1.120.051/PA - Rel. Min. Massami Uyeda - 3ª Turma - DJe 14-09-2010). Destaquei.

Destarte, não se confere executividade ao documento que fundamentou a monitória, mas, sim, reconhece-se a existência da obrigação nos moldes delineados na inicial, constituindo um título executivo judicial.

Dessa forma, os encargos moratórios contratuais, que derivam da autonomia da vontade das partes, deixam de incidir a partir do ajuizamento da ação monitória.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação monitória. Sentença de ação monitória que constitui título executivo judicial. Pedido de aplicação de encargos contratuais conforme pactuados. Descabimento. Incidência de encargos que somente podem ser cobrados até o ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ e deste tribunal. Ônus sucumbencial mantido. Honorários de sucumbência majorados (art. 85, § 11, CPC). Recurso conhecido e desprovido. ( Apelação Cível nº 0009899-64.2016.8.16.0026 - Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antonio Carlos Ribeiro Martins - 16ª Câmara Cível - DJe 5-4-2021). Destaquei.

Nestes termos, os encargos contratuais (Confissão da dívida) incidem até o ajuizamento da ação monitória (18/12/2005) e após deve incidir apenas correção monetária, pelo INPC (índice que melhor reflete a desvalorização da moeda) desde a data do ajuizamento, com o acréscimo de juros de mora legais de 1% ao mês a contar da citação (Código Civil, art. 405).

Por essas razões,
não conheço
do recurso do apelante MARCIO DA COSTA MARQUES, e aos demais conhecidos
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios
devidos ao advogado da parte embargada, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do beneficiário da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025